Tribunal: TJMT
Processo: 1011018-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011018-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AILVO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 065.131.741-04 (AGRAVADO), ALOISIO SOUZA LIMA - CPF: 459.661.251-04 (AGRAVADO), ANTONIA LIBERATO ROSTEY - CPF: 808.183.151-72 (AGRAVADO), CARLOS GOTTARDI DE ALMEIDA - CPF: 065.378.711-15 (AGRAVADO), EDEMAR FRANCISCO BASSO - CPF: 226.774.530-53 (AGRAVADO), EDIL RONDON - CPF: 072.341.201-49 (AGRAVADO), ETELVINO LUIZ GARCIA - CPF: 345.788.891-49 (AGRAVADO), GONCALO NEVES BOTELHO - CPF: 627.954.301-34 (AGRAVADO), HILTON RODRIGUES BRANCO - CPF: 065.599.538-23 (AGRAVADO), JOAO DALDEGAN - CPF: 029.944.961-00 (AGRAVADO), JOAO PIRES DE MORAES - CPF: 241.390.501-44 (AGRAVADO), NELLY DE QUEIROZ SERRA - CPF: 593.225.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOALINA GARAVAZZO SALLES - CPF: 776.841.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NOGUEIRA DE SALLES - CPF: 331.051.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANESIO NOGUEIRA SALLES (AGRAVADO), Exequente ESPÓLIO DE ARYDES BORGES SERPA (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- REJEITADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.

Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento no 1011018-91.2018.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Ailvo Rodrigues de Lima e Outros

Proc. origem n° 41669-10.2012.811.0041 (Cód. 787742)

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cumpr. Sentença ACP 2281/2008)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença, que lhes movem
Ailvo Rodrigues de Lima e Outros
, ora agravados, indeferiu o pedido da parte executada quanto ao recebimento do comprovante de depósito a título de garantia do juízo e determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar a respeito do valor remanescente depositado pela Executada.

Defende a suspensão do processo, ao argumento de que o STJ determinou a suspensão de todos os processos em fase de conhecimento e de execução, que versam sobre a legitimidade ativa dos poupadores, referente aos expurgos inflacionários, decorrentes dos Planos Econômicos.

Requer a intimação da parte agravada para se manifestar acerca de eventual adesão ao acordo coletivo, homologado pelo STF, bem como pede o sobrestamento do feito pelo prazo de 24 meses, a fim de possibilitar a efetivação do acordo coletivo.

Sustenta que o levantamento de valores depende da prestação de caução pelos exequentes.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 3617004).

Contraminuta (Id. 13632975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1011018-91.2018.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Ailvo Rodrigues de Lima e Outros

Proc. origem n° 41669-10.2012.811.0041 (Cód. 787742)

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cumpr. Sentença ACP 2281/2008)

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença, que lhes movem
Ailvo Rodrigues de Lima e Outros
, ora agravados, indeferiu o pedido da parte executada quanto ao recebimento do comprovante de depósito a título de garantia do juízo e determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar a respeito do valor remanescente depositado pela Executada.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul – ADEC.

Por primeiro, cumpre registrar que a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
se confunde com o mérito.

No julgamento do REsp no 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema.

Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No recurso de apelação interposto da sentença que condenou o Bradesco na ação coletiva, o Tribunal de Justiça ao examinar expressamente a questão relativa à pertinência subjetiva da demanda, decidiu que os poupadores têm legitimidade ativa para promover a execução individual, independentemente da condição de associados ao autor da ação, no caso a então apelante ADEC-MS.

Com essa tese discutida, fixada e expressamente decidida na apelação, a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados transitou em julgado e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria – legitimidade ativa de poupador não associado, não alcançará aquelas relações jurídicas protegidas pela coisa julgada, inclusive por conta da garantia constitucional dada a essa sensível tutela de direito.

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Além disso, conforme certidão constante do mencionado Recurso Especial no 1.438.263/SP, em recente decisão do dia 27.09.2017, houve a desafetação do recurso, nos seguintes termos:
"(...)Após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Segunda Seção, por maioria, em questão de ordem, deliberou no sentido da desafetação do recurso especial
".

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, autorizado o prosseguimento do feito.

De igual forma, não prospera o pedido de suspensão, realizado pelo banco agravante, com base nos REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, que discutem, entre outros, o momento de incidência dos juros moratórios, ambos submetidos ao regime de Recursos Repetitivos e que determinaram a suspensão de processos, porquanto os referidos recursos já foram julgados em 21.05.2014.

Frisa-se, ainda, que a decisão monocrática proferida no REsp no 1.370.899/SP esclarece quais feitos seriam suspensos em razão do julgamento daquele recurso e determina que a suspensão somente seja mantida até o julgamento do recurso repetitivo, vejamos:

"(...) a) a suspensão abrange todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva; b) não há óbice para o processamento de novos pedidos de liquidação ou cumprimento de sentença, ou para eventuais homologações de acordo; c) a suspensão terminará com o julgamento do presente recurso repetitivo." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe: 22/11/2013).

Tal orientação também foi adotada no REsp no 1.361.800/SP (Rel. Min. Raul Araújo).

Desse modo,
não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença
.

O banco apelante defende, ainda, a necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados. Todavia, ao contrário do alegado, o caso não se trata de execução provisória, porquanto a sentença executada fora prolatada na Ação Civil Pública no 2281/2008, que já transitou em julgado.

Assim, acolhidos os cálculos apresentados pelos exequentes, de acordo com os termos estabelecidos na sentença executada, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a desconstituição dos seus termos pelo executado, e não verificada a existência de qualquer decisão capaz de suspender a fase executiva, o levantamento dos valores dispensa a prestação de caução.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - -SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DOS RESP 1.243.887/PR e 1.391.198/DF - INVIABILIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - COISA JULGADA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA ACP POR NÃO ASSOCIADO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO REALIZADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA - EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA - DISPENSA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS -RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos Recursos Especiais representativos da controvérsia (1.243.887/PR e 1.391.198/DF) decidiu-se pela suspensão de todos os processos em que se discute a legitimidade ativa de não associado para o Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública ajuizada por Associações. Contudo essa determinação não se aplica a ACP 2281/2008, pois ela delimitou expressamente o seu alcance ao estabelecer que os efeitos do seu decisum seriam estendidos a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos da ADEC.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

Tratando-se de Cumprimento de Sentença definitiva e sendo mantidos os parâmetros utilizados pela contadoria do juízo para apuração do quantum devido, ficando estipulado o valor devido, não se exige caução para o seu levantamento” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 163178/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 12.04.2017, DJE 19.04.2017).

Conclui-se, portanto, que
não há necessidade de prestar caução para o levantamento do valor depositado em juízo
.

De outro lado, verifica-se que houve a intimação dos agravados para que se manifestassem acerca do interesse no acordo coletivo (Id. 3617004 - Pág. 2), de que não houve resposta, conforme certidão (Id. 4659402).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso
, rejeita-se a preliminar
de ilegitimidade ativa
ad causam
e, no mérito,
nega-se ao provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020